Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Embargos declaratórios: parcialmente providos para, sanando omissão sem efeitos modificativos, não conhecer da pretensão de reforma do capítulo da sentença que rejeitou a alegação de litigância de má-fé, uma vez que não houve recurso a respeito, limitando-se a embargante a deduzi-la em contrarrazões, sede para tanto inadequada.